Tribunal: TCU
Processo: 022.275/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades praticadas na criação da Fundação IBGE+.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de irregularidades ocorridas no âmbito do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na criação da Fundação de Apoio à Inovação Científica e Tecnológica do IBGE (Fundação IBGE+), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o da Resolução-TCU 259/2014, e considerá-la procedente; 9.2. dar ciência ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), com fundamento no art. 9o, inc. I, da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.2.1. a criação da Fundação IBGE+ como fundação pública de direito privado foi indevidamente fundamentada no art. 16, § 3o, da Lei 10.973/2004, pois o referido normativo não pode ser considerado como lei autorizativa específica prevista no artigo 37, inciso, XIX da Constituição Federal; 9.2.2. a criação da Fundação IBGE+ violou competência reservada ao Chefe do Poder Executivo para criar órgãos e entidades na administração pública federal, disposta no art. 61, inciso II, alínea "e", da Constituição Federal; 9.2.3. a vinculação da Fundação IBGE+ ao IBGE ocorreu sem anuência ou delegação de competência de supervisão pelo Poder Executivo, em desatenção ao art. 19 do Decreto-Lei 200/1967; e 9.2.4. a Fundação IBGE+ foi autodenominada como fundação de apoio sem atender aos critérios legais de organização e credenciamento previstos no art. 2o da Lei 8.958/1994; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), à Advocacia-Geral da União, ao Senador Rogério Simonetti Marinho, ao Deputado Federal Gustavo Gayer e ao Sindicato Nacional dos Trabalhadores em Fundações Públicas Federais de Geografia e Estatística; 9.4. orientar a Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho a analisar a conveniência e oportunidade de autuar representação para apurar os fatos narrados nas peças 82 e 83 deste processo; e 9.5. arquivar os autos, com fulcro no art. 169, inc. V, do Regimento Interno do TCU.